Tribunal: TJES
Processo: 5000033-27.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-27.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDA LEE BAZONI COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA RECORRENTE, A QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA SEJA O ENTE MUNICIPAL CONDENADO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A MÉDIA ANUAL DE PRODUTIVIDADE DA PARTE REQUERENTE, E NÃO APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME APONTADO PELO JUIZ DE ORIGEM, A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POSSUI NATUREZA
PROPTER LABOREM
, NÃO CONSTITUINDO, PORTANTO, PARCELA INTEGRANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. DEIXO DE DECLARAR INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL 1.307/2013 DE SÃO MATEUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.